Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ACERCA DO ATO SEXUAL. OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA. DISCUSSÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de provas suficientes à manutenção da sentença condenatória em virtude da prática do crime de estupro de vulnerável contra vítima que não pode oferecer resistência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos, na maioria das vezes, ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil a justificar a condenação.
5. Na espécie, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos em especial o relato coerente e assertivo da vítima, no sentido de que não consentiu com a prática da conjunção carnal, corroborado pelo depoimento das outras testemunhas e pela prova pericial, na contramão apenas da versão contraditória e isolada do réu que, primeiro negou qualquer envolvimento com a vítima e depois afirmou que a relação teria sido consentida.
6. Irrelevante a discussão acerca da existência de violência para a realização da conjunção carnal, quando o tipo penal imputado ao réu descreve a prática do ato sexual contra alguém que, por enfermidade, deficiência mental, ou por qualquer outra causa, não tem o necessário discernimento para a prática do ato não pode oferecer resistência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.